Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723700-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ESTER COSTA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso vertente, a ausência de comprovação quanto à notificação de demolição de imóvel erigido em área pública, sem licenciamento e sem observância ao Código de Edificações do Distrito Federal, impõe a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito da agravante, consistente em impedir qualquer ato demolitório do referido imóvel. 3. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pela ora agravante esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018). 4. Desse modo, considerando que o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositivo a perda de objeto do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 178 da Lei Distrital 2.105/98, sustentando não existir provas acerca da natureza pública do terreno em questão, pois deixou o ente distrital de apresentar a documentação comprovando ser o legítimo proprietário, o que desautoriza o ato demolitório de sua residência. Invoca os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como defende o direito constitucional à moradia, já que o ato administrativo foi desprovido de legalidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 178 da Lei Distrital 2.105/98. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.” (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030